Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733590-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: FLAVIA FERNANDES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0035330-97.2011.8.07.0003, que indeferiu o pedido de penhora de 20% da verba salarial da devedora. Transcrevo a decisão agravada: O exequente postula a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) da verba salarial da devedora, para fins de satisfação do crédito. Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30%, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A referida impenhorabilidade pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 3. A penhora só pode ser realizada tendo por objeto as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou os numerários e depósitos em caderneta de poupança excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1084917 , 20160020478115AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 294/302) Deste modo, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 69126115. Expeça-se Ofício ao Banco do Brasil solicitando a transferência das quantias de R$ 1.709,85 (um mil setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos), com as devidas atualizações, da conta judicial onde ocorreu o bloqueio via BACENJUD (ID 65016301), para a conta corrente no: 11205-4, Agência: 3148, do Banco Bradesco, de titularidade do patrono da exequente, Dênison Jhonie de Carvalho, CPF: 065.694.466-81, enviando a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da transação. Instrua-se o ofício com cópia do documento de ID 65016301. Considerando a indicação da conta bancária ao ID 69126115 para transferência do valor bloqueado, deve o patrono Dênison Jhonie de Carvalho repassar a quantia ao seu cliente Colégio Tiradentes Ltda - EPP, tão logo ocorra o crédito em sua conta. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença versa sobre o inadimplemento do contrato de serviço educacional prestado à filha da Agravada; (ii) houve várias tentativas de constrição de bens, mas até a presente data o débito não está quitado; (iii) a Agravada aufere uma remuneração bruta de R$ 11.434,44, sendo o valor líquido de R$ 6.269,83; (iv) a Agravada tem ciência do débito há mais de 8 anos, mas nunca manifestou interesse em quitar; (v) o STJ fixou tese de que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade da devedora e de sua família; (vi) a penhora de 20% da remuneração líquida da Agravada não afetará sua subsistência; (vii) o risco de dano consiste na possibilidade de ocorrer a prescrição nos autos de origem sem a satisfação da dívida. Deduz os seguintes pedidos: Inicialmente, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da Agravada, até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 18.056,67 (dezoito mil cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). No mérito, requer o Agravante a reforma da r. decisão proferida no ID Num. Num. 70017476 - Pág. 1 e 2, no sentido de que seja determinado a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da Agravada, até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 18.056,67 (dezoito mil cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Em caso de deferimento, requer que o Empregador da Agravada, qual seja: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, localizada na Avenida Jequitibá, lote 155 – Águas Claras CEP: 71.929-540 – Brasília – DF, Telefones (61) 3353- 7373 | E-mail atendimentoaousuario@metro.df.gov.br, seja oficiado para proceder com o desconto. Por fim, requer que em caso de indeferimento da liminar que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18995106). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração líquida da Agravada/Executada. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. O contracheque da Agravada consta do ID 62597506 dos autos de origem. De fato, verifica-se que a Agravada aufere o salário líquido de R$ 6.269,83. No entanto, não há provas robustas de que a Agravada não teria sua subsistência afetada com o desconto de 20% na sua renda líquida. Ademais, é impositiva a impenhorabilidade do salário, sobremaneira quando a execução visa à satisfação de crédito não alimentar. Colaciono normas do CPC: Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . O crédito perseguido pelo Agravante não se enquadra no §2o supra transcrito. Os precedentes do STJ citados pelo Agravante também não possuem caráter vinculante, tampouco se verifica no presente caso que a Agravada aufere uma grande monta de renda líquida. Ausentes, portanto, um dos requisitos do art. 300 do CPC, incabível a concessão de tutela antecipada. Pelo mesmo motivo, não há razão para falar em efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 13:09:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador